Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011077-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARILENE DOS SANTOS - CPF: 960.705.361-34 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REESTABELECIMENTE DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE PELO JUÍZO SINGULAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – O artigo 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011077-65.2021.8.11.0003

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
MARILENE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da

Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Marilene dos Santos
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, a fim de determinar a implantação do auxílio acidente à parte autora, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, em seu recurso, dispõe, em síntese, que os elementos necessários para a concessão do benefício previdenciário não restaram configurados, em face do disposto no laudo pericial.

Aponta que, não restou caracterizado a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho, por parte da Recorrida.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que sejam afastados os benefícios concedidos ao Recorrido.

O Recorrido, no ID no 139038641, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 139853687, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da

Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Marilene dos Santos
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, a fim de determinar a implantação do auxílio acidente à parte autora, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou a presente ação para o reestabelecimento do auxílio doença, e conversão do referido em aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra a Requerente que, em 8-11-2019, sofreu acidente de trabalho, em que fraturou, de maneira grave, o
colo do fêmur e o joelho esquerdo
(CIDs 10 T07.1 –
traumatismos múltiplos não especificados
– 10 S72.0 –
fratura do colo do fêmur –
10 S72.2 –
fratura subtrocantérica
– 10 S82.1 –
fratura da extremidade proximal da tíbia
), sendo que já foram efetuadas diversas cirurgias, a inclusive demandar a inserção de
pinos
no joelho, e
duas placas na perna
.

Afirma que
,
requereu benefício de auxílio-doença acidentário, espécie 91, junto ao INSS, que restou
deferido
, sendo que este vigorou de 23-11-2019, até 28-3-2021
.

Após esta oportunidade, o benefício foi cancelado pelo Recorrente.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Foi realizada perícia médica em 27-11-2021 (ID no 139038623).

Sendo que, após a realização da perícia, foi proferido o ato sentencial (ID no 139038636), que, como já relatado, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial.

Contra essa sentença insurge a parte requerida, ora Apelante.

Pois bem.

O Recorrente alega que, o Autor não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, sob o fundamento de que embora o laudo pericial tenha concluído pela redução da capacidade laborativa da autora, ainda não seria devido o respectivo benefício.

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

Este benefício não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que, o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

No presente caso, oportuno mencionar que a Autora foi submetido a perícia médica oficial (ID. 139038623), que atestou sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (atendente e vigilante de pátio), além de consignar:

Respostas a quesitos do INSS

[...]

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequelas múltiplas de fraturas do membro inferior esquerdo. CID: T93.2.

[..]

8.
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: A atividade profissional foi seriamente comprometida de forma intensa. Para quem deambulava em vistoria de pátio hoje deambula com auxílio de muleta.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, o tratamento médico foi concluído. Talvez possa adquirir melhora se houver reabilitação intensa

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

[...]

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: A incapacidade é definitiva.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Que comprometeram a capacidade laboral de uma forma moderada e intensa

[...]

In casu
, da análise do laudo médico oficial elaborado, verifica-se que
a
autora apresenta sequela com limitações físicas
,
bem como
incapacidade parcial, permanente e uniprofissional,

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

De igual modo, veja-se que, a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu a Autora, resultou em sequela definitiva

Importante mencionar que, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que:
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

A partir destas considerações, é certo que a tese ventilada pelo Recorrente não deve prosperar, uma vez que restou configurado que, após o acidente de trabalho, a Recorrente obteve sequela com limitação física, a ocasionar incapacidade parcial, porém permanente e uniprofissional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o disposto no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022